Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730440-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO JOSE DOS SANTOS APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, CLEBIO JOSE DOS SANTOS, contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB. No caso, deixando o sindicato requerido de comprovar a efetiva filiação sindical do autor a justificar o desconto da contribuição respectiva, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) declarar a inexistência de relação jurídica relativa à filiação do autor ao sindicato requerido e b) condenar o réu a ressarcir os valores descontados da folha de pagamento do autor. (ID 68990985.) No apelo, o autor se insurge contra a sentença para determinar a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário sem autorização, além de requerer a fixação de danos morais. (ID 68990996.) Em petição de ID 72280573, antes do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, o sindicado apelado relata existir deliberação do INSS suspendendo todos os acordos com associações de aposentados e sindicatos, em razão de denúncias de descontos indevidos, revelando a medida em corte de sua fonte de receita e impactando sua capacidade financeira de cumprir obrigações administrativas e judiciais. Assim, sustenta existir a) incompetência absoluta da justiça estadual, devido ao interesse da União, além de requerer b) a suspensão do processo até que seja revista a deliberação do INSS, o qual deve ser responsabilizado por eventuais custos processuais com base na teoria da imprevisão, bem como c) seja extinto o processo por perda superveniente do interesse de agir, em razão da suspensão administrativa dos descontos pelo próprio INSS. Todavia, a alegação deduzida pelo sindicato requerido, relativo à deliberação do INSS de suspender todos os descontos incidentes sobre benefícios previdenciários, em razão de suspeitas de fraudes, não constitui motivo para o ingresso da União na lide a ensejar a remessa do feito para Justiça Federal, tampouco interfere no objeto da lide, voltada exclusivamente para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o sindicato, por ausência filiação, e determinar a extensão do dano material e moral. Ou seja, a demanda está circunscrita aquela delimitada pelo autor na inicial, sendo indevido a parte requerida buscar, nesta sede recursal, a responsabilização de terceiro (INSS), afastar ou suspender a análise da conduta apontada pelo autor na inicial alegando “possível prejuízo financeiro por ato da administração”. Enfim, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o conhecimento da pretensão deduzida pelo sindicado recorrido, particularmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo à preclusão (art. 507 do CPC), além de constituir indevida supressão de instância a análise em profundidade dos argumentos apresentados tão somente nesta sede recursal. Assim, nada a prover quanto ao noticiado pela parte apelada. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 14:43:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador